Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003776-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ALIPIO ARANDO GOMES - CPF: 051.965.531-18 (AGRAVANTE), JULIANA ARANDO GOMES - CPF: 758.044.681-20 (AGRAVANTE), VALDIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.184.321-68 (AGRAVADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JUNIOR CESAR SILVA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 549.853.581-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JUNIOR CESAR SILVA DE OLIVEIRA SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA - ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 617 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não obstante a possibilidade de flexibilização da ordem de nomeação de inventariante, constante no artigo 617 do CPC, é descabida a sua subversão quando existe outra herdeira interessada em assumir o exercício da inventariança, ainda mais quando a nomeação da empresa mencionada representa ônus a ser suportado pelo espólio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ALIPIO ARANDO GOMES
e
JULIANA ARANDO GOMES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0000349-18.2008.811.0106, do
ESPÓLIO DE JUNIOR CESAR SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
, tendo como herdeiros ambos os agravantes, destituiu o inventariante, primeiro agravante, do encargo judicial.

Para tanto, o primeiro agravante aduz que, apesar da sua desídia na condução do inventário, não faz sentido nomear uma empresa para administrar o espólio, ainda mais quando há outra herdeira interessada em assumir tal encargo.

Afirma que o inventário já se encontra em sua fase final e que não há nenhuma animosidade entre os herdeiros, o que reforça a necessidade de reforma da decisão, mormente porque a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria para a condução do inventário importará em ônus para o monte, em virtude da necessidade de pagamento de honorários.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 79083956).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que destituiu o primeiro agravante do encargo da inventariança.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Sobre a ordem legal de nomeação de inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial
”.

A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1397282 GO 2018/0297461-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019) (g.n.)

Na hipótese, verifica-se que o juízo de base, ao constatar a desídia do inventariante (primeiro agravante) no cumprimento das suas funções, sem se atentar para a existência de outra herdeira, possivelmente interessada em assumir o encargo, nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para conduzir o inventário, que já está em sua fase final.

Ocorre que, não obstante a possibilidade de flexibilização da ordem de nomeação de inventariante, constante no artigo 617 do CPC, é descabida a sua subversão quando existe outra herdeira interessada em assumir o exercício da inventariança, ainda mais quando a nomeação da empresa mencionada representa ônus a ser suportado pelo espólio.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO INVENTARIANTE - ORDEM PREFERÊNCIA -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A SUA INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.
A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil deve, em regra, ser respeitada pelo juízo, sendo, admitida, entretanto, sua inversão em casos excepcionais, quando o Juiz tiver fortes razões para tanto. À míngua de provas aptas a justificar a alteração excepcional da ordem de preferência estabelecida pelo art. 617 do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão agravada. Recurso provido
.” (TJ-MG - AI: 10000204918270001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA A NOMEAÇÃO À INVENTARIANÇA QUE DEVE SER RESPEITADA (ART. 617, CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A nomeação do inventariante deve recair preferencialmente na ordem das pessoas indicadas no art. 617, do CPC, portanto, havendo herdeiros aptos à exercer a inventariança, não se afigura razoável a nomeação de inventariante dativo
”. (TJ-MS - AI: 14062367520208120000 MS 1406236-75.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/09/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020) (g.n.)

Assim, diante da inexistência de litigiosidade entre os herdeiros e de fato excepcional a ensejar a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria para a condução do inventário, deve ser reformada a decisão de base para que se faça valer a ordem estabelecida no artigo 617 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021